Tribunal: TJSP
Processo: 1056247-51.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo de partida. Passageira que foi acomodada em outra aeronave para embarque oito horas após o contratado. Atraso não significativo, inferior a oito horas e sem a ocorrência de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Prestação de assistência para alimentação e acomodação em outro voo à

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo de partida. Passageira que foi acomodada em outra aeronave para embarque oito horas após o contratado. Atraso não significativo, inferior a oito horas e sem a ocorrência de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Prestação de assistência para alimentação e acomodação em outro voo à passageira pela empresa ré. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Danos morais não configurados. Ato atentatório à dignidade da justiça. Multa aplicada por ausência da autora em audiência de conciliação (art. 334, § 10, do CPC). Afastamento. Advogado constituído com poderes para transigir e firmar acordos. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.